Tribunal: TJPA
Processo: 0819104-19.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819104-19.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO EM DOBRO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA, que havia dado parcial provimento a agravo interno interposto pela instituição financeira, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo os demais termos da decisão monocrática. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão, quanto à ausência de menção expressa a documentos, à suposta inexistência de má-fé na repetição do indébito e à nulidade contratual. Requer, com base nisso, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração apenas se justificam nas hipóteses legais previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara, minuciosa e fundamentada todas as alegações da instituição financeira, inclusive quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), à inexistência de vício de consentimento, à legalidade dos descontos, à repetição do indébito e ao dano moral.

Fica expressamente afastada a existência de omissão quanto ao fundamento de vício de consentimento, reconhecendo-se que a consumidora, idosa e hipossuficiente, não foi devidamente informada sobre a natureza da operação, presumindo-se, por isso, o vício na contratação.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é mantida com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, afastando-se a alegação de engano justificável por parte do banco.

Quanto ao dano moral, a decisão reconhece sua ocorrência in re ipsa, diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, com fixação em valor proporcional e razoável, reduzido para R$ 3.000,00.

Ressalta-se que a pretensão do embargante visa, em verdade, rediscutir matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, afirma-se a existência de debate explícito e suficiente das matérias jurídicas suscitadas, caracterizando-se o prequestionamento implícito conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todas as alegações da parte não pode ser objeto de embargos de declaração com o fim exclusivo de rediscutir o mérito da decisão.

A existência de prequestionamento implícito afasta a necessidade de menção expressa aos dispositivos legais debatidos.

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara e prévia ao consumidor idoso e hipossuficiente configura vício de consentimento, autorizando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap. Cív. nº 0801300-02.2023.8.14.0063, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0034588-21.2008.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j.02.09.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BMG S.A. (ID nº 32064674), contra o acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado (ID nº 31770459), por meio do qual foi parcialmente provido agravo interno interposto pela instituição financeira, apenas para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo mantidos os demais termos da decisão monocrática proferida por este Relator.

No apelo, o embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à fundamentação que reconheceu vício de consentimento na contratação, à ausência de menção expressa à documentação apresentada, bem como à alegada impossibilidade de repetição do indébito em dobro diante da suposta inexistência de má-fé. Sustenta, ademais, que o acórdão seria contraditório ao reconhecer a nulidade contratual sem declarar a inexistência da relação jurídica.

Requer, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados, reformando-se a decisão colegiada nos pontos destacados.

Contrarrazões aos embargos (ID nº 33123802), nas quais pugna pelo não acolhimento do recurso, sob o argumento de que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Destaca que a decisão está devidamente fundamentada, encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, e que os embargos têm natureza nitidamente infringente, buscando rediscutir matéria já analisada e decidida pelo colegiado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Mérito

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando a decisão recorrida contiver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido decidido ou erro material. Fora dessas hipóteses legais, sua interposição não se sustenta.

No caso concreto, nenhum desses vícios se verifica no acórdão embargado.

O acórdão foi claro e minucioso ao enfrentar todas as matérias suscitadas no agravo interno do Banco BMG S.A., analisando detidamente as alegações relativas à suposta nulidade da decisão monocrática, à validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), à alegação de inexistência de vício de consentimento, à legalidade dos descontos efetuados, à indevida repetição do indébito em dobro e à ausência de dano moral.

A controvérsia relativa à possibilidade de julgamento monocrático foi resolvida à luz do artigo 932, IV, do CPC, e do Regimento Interno deste Tribunal, com base em jurisprudência consolidada, afastando-se, de forma expressa, qualquer violação ao princípio da colegialidade.

A decisão esclareceu que a matéria decidida monocraticamente estava amparada em entendimento pacificado desta Corte, especialmente em demandas que envolvem contratação de cartão de crédito com RMC sem informação clara e prévia ao consumidor hipervulnerável.

Quanto à alegação de validade da contratação e ausência de vício de consentimento, o julgado reconheceu, com base no conjunto probatório e na aplicação dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, que não houve comprovação de que a consumidora, idosa e hipossuficiente, fora devidamente informada sobre a natureza jurídica da operação, sendo induzida a acreditar que estava contratando empréstimo consignado tradicional.

No tocante à repetição em dobro dos valores descontados, a decisão fundamentou-se no artigo 42, parágrafo único, do CDC, reconhecendo a existência de prática abusiva e reiterada por parte da instituição financeira, não se tratando de engano justificável.

Por fim, quanto ao dano moral, o acórdão reconheceu sua ocorrência in re ipsa diante dos descontos indevidos realizados sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, fixando a indenização em valor compatível com os precedentes da Turma, reduzido, inclusive, de forma expressa para R$ 3.000,00, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas sim nítida tentativa da parte embargante de reabrir discussão sobre matéria devidamente analisada e decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos de declaração.

Na realidade, ressoa evidente que a pretensão da parte é a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos declaratórios.

A insurgência ora apresentada não decorre de omissão, obscuridade ou contradição, mas do inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que deve ser veiculado pelas vias recursais próprias.

Nesse sentido, cito precedente desta E. Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.
2. O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso. 3. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgado não autoriza, a rediscussão da matéria nesta estreita via.
4. Ao pedido de prequestionamento dos dispositivos legais elencados, aplica-se o art. 1.025 do CPC/2015, em que considera incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, no caso de o Tribunal Superior reconhecer a existência dos vícios sustentados. 5. Com efeito, inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013000220238140063 25336226, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

De igual modo, no que tange ao prequestionamento expresso das matérias decididas, repito, todas as questões jurídicas suscitadas foram expressamente debatidas, o que possibilita a interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

Ademais, para referido desiderato, de acordo com o STJ, não há necessidade de expressa menção aos dispositivos legais que disciplinam cada matéria. Basta o debate das questões jurídicas no Acórdão Trata-se do chamado prequestionamento implícito, previsto no art.
1.025
do
CPC.

Quanto ao particular, destaco julgado desta Egrégia Corte (grifei):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -INOCORRÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1022 DO CPC - PRESQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS

(TJ-PA - AC: 00345882120088140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2020)

Com base nessas premissas,
mantenho na íntegra a decisão embargada.

Embargos rejeitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
do recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITO-OS
para manter o Acórdão vergastado em todos os seus demais termos.

Belém, 09/02/2026